Tribunal: TJDFT
Processo: 0728383-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728383-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE RODRIGUES VALENCA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Na petição de ID 18959942, a apelante esclarece que já regularizou a interposição do recurso perante o juízo de origem. Dessa forma, considerando que a apelação foi protocolada por equívoco diretamente na segunda instância e que o vício já foi sanado, cancele-se a distribuição. Após, arquive-se o presente incidente. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator